Tribunal: STF
Processo: Rcl 54292
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada por Roberto Parizotto Lopes, em face de decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, nos autos do Mandado de Segurança 0006928-80.2013.8.16.0004.



    Na petição inicial, o reclamante alega, em síntese, que a autoridade reclamada desrespeitou o entendimento desta Corte assentado no RE-RG 560.900 (tema 22 da sistemática da repercussão), de relatoria do Min. Roberto Barroso, DJe 17.8.2020, em que foi firmada a seguinte tese: Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.



    Consta dos autos o seguinte contexto fático:



    “O RECLAMANTE, no concurso público para Soldado Policial Militar e Soldado Bombeiro da Polícia Militar do Estado do Paraná (Edital nº 1.107/2012), foi contraindicado na fase de investigação social por seu nome constar em boletins de ocorrência. 



    Através do Mandado de Segurança nº 0006928-80.2013.8.16.0004, liminarmente e no mérito, foi assegurada sua participação nas fases subsequentes do concurso e na 1ª Turma de Formação para o cargo de Soldado da Polícia Militar. 



    (…)



    O ESTADO DO PARANÁ, por sua vez, recorreu da decisão, obtendo êxito no julgamento de sua apelação pela 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná. 



    Ao reformar a sentença de procedência definiu-se que o simples fato de o RECLAMANTE ter sido noticiado em boletins de ocorrência seria suficiente para a banca examinadora, na fase do exame da conduta social, considerá-lo inapto ao exercício da função de policial militar. 



    O RECLAMANTE se insurgiu contra o acórdão por meio de Recurso Extraordinário, que, destaque-se, diante do preenchimento de todos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade foi encaminhado ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, e por ordem do MINISTRO GILMAR MENDES, os autos foram devolvidos ao Tribunal de Justiça para que fosse observado o disposto no artigo 1.036 do Código de Processo Civil, tendo em vista que o assunto versado no apelo extremo correspondia ao Tema nº 22 da sistemática de Repercussão Geral, cujo paradigma foi o Recurso Extraordinário nº 560.900. 



    Com o retorno do processo houve o seu sobrestamento até o pronunciamento definitivo pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Com o julgamento, os autos foram encaminhados para a 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná para que promovesse o juízo de conformidade entre o seu acórdão e aquele provindo desta CORTE SUPERIOR. 



    Todavia, a 5ª Câmara Cível entendeu ‘não haver dissonância entre o entendimento do STF sobre o tema e aquele lançado no Acórdão desta Quinta Câmara Cível, não sendo o caso, portanto, da retratação prevista pelo inciso II, do art. 1.030, do CPC/2015’ e manteve, por unanimidade de votos, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil, e artigos 109, inciso II, e 110, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Paraná, o acórdão por ela proferido, determinando a remessa dos autos ao ‘Desembargador 1º Vice-Presidente, para juízo de admissibilidade do Recurso Extraordinário interposto, nos moldes do artigo 1040, II e 1041, §2º, do CPC/2015’.” (eDOC 1, pp. 1/4)



    Nesses termos, sustenta que o Tribunal reclamado, ao manter exclusão do ora reclamante do Concurso de Soldado Policial Militar do Estado do Paraná (Edital n.º 1.107/2012), por contraindicação na investigação social, fundada tão somente na existência de ocorrências policiais que sequer resultaram em inquéritos ou processos criminais, ofendeu ao decidido nos autos do RE-RG 560.900 (Tema 22).



    Diante disso, assevera que “o RECLAMANTE jamais respondeu a qualquer inquérito policial ou ação penal decorrente de tais boletins de ocorrência, sobre os quais a persecução penal nem ao menos teve início; o simples registro de ocorrência policial, situação muito inferior à tratada pelo tema de repercussão geral acima descrito, que cita expressamente inquéritos e ações penais, não pode ser considerado critério para a contraindicação”. (eDOC 1, p. 7)



    Requer, assim, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão judicial reclamada para que seja determinada a permanência do reclamante na Corporação da Policial Militar até o julgamento final desta Reclamação, uma vez que “está na iminência da efetiva exclusão da Corporação da Polícia Militar, após mais de nove anos de serviços prestados (...) para que seja mantido no cargo”. (eDOC 1, p. 8)



    É o relatório. Passo a análise do pedido liminar. 



    De início, destaco que a concessão de medida liminar em reclamação dá-se em caráter excepcional, em razão da configuração do fumus boni iuris e do periculum in mora.



    Com efeito, é necessária a conjugação dos dois requisitos: fundamento relevante (fumus boni juris) e que o ato apontado como ilícito possa resultar na ineficácia da medida, caso seja apenas concedido o pedido ao final da tramitação da reclamação constitucional (periculum in mora).



    No caso dos autos, entendo haver a verossimilhança das alegações a justificar a concessão de medida liminar tal como requerida na petição inicial.



    Registro que o reclamante sustenta violação ao entendimento desta Corte assentado no RE-RG 560.900 (tema 22), paradigma da sistemática da repercussão geral. Eis a ementa desse julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: ‘Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”. (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 17.8.2020, grifo nosso)



    Na espécie, o Tribunal reclamado, em juízo de retratação, manteve acórdão que assentou a legalidade da exclusão do candidato, ora reclamante, do Concurso Público da Polícia Militar, na fase de exame de conduta, diante da sua contraindicação resultante de pesquisa social, em virtude da existência de boletins de ocorrência em seu histórico pessoal. Nesses termos, transcrevo ementa desse julgado: 



    “1) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE CONFORMIDADE DO ART. 1030, II, CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL NO RE Nº 560.900. CONCURSO PÚBLICO. JULGAMENTO CONFORME OS DETALHES DO CASO NA ÉPOCA (2013). INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DO ESTADO DE INOCÊNCIA DO CANDIDATO. OBSERVÂNCIA DAS TESES FIXADAS PELO STF. 



    a) Observa-se que o STF, em Repercussão Geral, no Recurso Extraordinário nº 560.900, realmente, firmou o entendimento de que ‘como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente’. 



    b) Todavia, ressaltou-se, ainda, no Recurso Extraordinário nº 560.900, que ‘a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade’. 



    c) E, no caso, restou detalhado pelo Acórdão deste Tribunal, que o Apelado era acusado, na época da realização do Concurso, de ter praticado fatos gravíssimos, quais sejam, ameaças de morte e lesões corporais, cometidos, inclusive, contra a própria irmã.



    d) É bem de ver, ainda, que o STF, no Recurso Extraordinário nº 560.900, fixou a tese de que: ‘Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento’, devendo prevalecer, assim, o entendimento consagrado pelo Acórdão deste Tribunal, com base nos detalhes do caso concreto, e vigente no momento da realização do Concurso Público, em 2013.



    e) Por tais razões entendo não haver dissonância entre o entendimento do STF sobre o tema e aquele lançado no Acórdão desta Quinta Câmara Cível, não sendo o caso, portanto, da retratação prevista pelo inciso II, do art. 1.030, do CPC/2015. 



    2) ACÓRDÃO MANTIDO (ART. 1041 DO CPC/2015)”. (eDOC 4, pp. 40-41)



    Ora, a tese firmada no Tema 22-RG nos conduz a um raciocínio geral que impede arbitrariedades do Poder Público na elaboração de editais de seleções públicas, arbitrariedades essas que violam o princípio da presunção de inocência e impedem o livre acesso aos cargos públicos. Contudo, conforme previsto expressamente na ementa do acórdão paradigma, esse entendimento não impede o julgador de apreciar as circunstâncias específicas do caso concreto, para evitar que importantes bens jurídicos protegidos pela Constituição sejam expostos a grave risco.



    Entretanto, no caso dos autos, verifica-se hipótese de exclusão do candidato na fase de pesquisa de vida pregressa tão somente em razão da existência em seu nome de registros de ocorrências policiais que não culminaram na abertura de inquérito policial ou ação penal. (eDOC 2, p. 33 e pp. 173-176)



    No ponto, destaco que essa Corte já se manifestou no sentido de que a eliminação de candidato em certame para ingresso em carreira policial unicamente pelo fato da existência de ocorrências policiais, sob o fundamento incompatibilidade ao cargo pretendido, violaria a tese assentada no Tema 22-RG. Confira-se:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO EM CONCURSO PÚBLICO COM BASE UNICAMENTE EM ‘OCORRÊNCIAS POLICIAIS’. TEMA 22 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem manteve a decisão de primeiro grau, que eliminou o candidato no certame para delegado de polícia do Estado de Minas Gerais, unicamente pelo fato da existência de ocorrências policiais em nome do ora agravado, ao fundamento de que tais ocorrências seriam incompatíveis ao cargo pretendido. 2. Ao assim decidir, a autoridade impugnada absteve-se de aplicar corretamente a tese fixada no Tema 22 da Repercussão Geral, incorrendo, dessa forma, em frontal desrespeito ao que decidido por esta CORTE nos autos do RE 560.900 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 6/2/2020). 3. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 43.482 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.2.2021 – Grifo nosso)



    Assim, sem prejuízo de melhor análise por ocasião do julgamento de mérito, me parece demonstrado o fumus boni iuris e o periculum in mora, sobretudo em razão da premência de exclusão do reclamante do quadro da Polícia Militar do Estado do Paraná, ao qual pertence desde novembro de 2013 (eDOC 2, p. 99)



    Ante o exposto, reservando-me o direito a exame mais detido da controvérsia por ocasião do julgamento do mérito, defiro o pedido de liminar, para determinar a suspensão do Processo 0006928-80.2013.8.16.0004 até a decisão final da presente reclamação.



    Solicitem-se informações à autoridade reclamada (art. 989, I, NCPC).



    Cite-se o beneficiário (art. 989, III, NCPC).



    Sem prejuízo, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral da República, pelo prazo de 5 dias (art. 991, CPC).



    Comunique-se. Publique-se. 



    Brasília, 6 de julho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente